Tribunal: TJDFT
Processo: 0700198-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700198-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AIRTON DE PAIVA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. DECISÃO Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo e. Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia/DF (processo 0703152-63), de indeferimento da medida de urgência, consistente na determinação de imediata ligação da energia no imóvel situado no endereço QN 317 CONJUNTO B, lote 9/10, LOJA 01, SAMAMBAIA/DF, haja vista que o imóvel está sem energia desde o dia 13/02/2020 e trata-se de um serviço essencial. Eis o teor do provimento judicial ora revisto: Compulsando os autos, observo que as partes NÃO residem em samambaia, porém o imóvel objeto da lide está situado nesta Unidade Administrativa/Circunscricional, onde a obrigação também deve ser satisfeita (art. 4o, II da Lei 9099/95), de modo que FIRMO A COMPETÊNCIA para processamento e julgamento do feito. No mais, vieram os autos conclusos para apreciação do pleito de antecipação de tutela. Passo a decidir: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando as ponderações feitas pelo autor, não é possível se dizer que ocorrentes os pressupostos exigidos em Lei, especialmente porque ele solicita que seja determinada a religação da energia, porém o termo de notificação de irregularidade ID 81581006 registra a suposta existência de ligação clandestina de luz, de modo que é necessária a oitiva da parte contrária, que pode apresentar prova em sentido contrário àquele noticiado pela parte autora (o que se admite apenas para argumentar). Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. No mais, considerando que o processo foi redistribuído por sorteio, aguarde-se a realização da audiência designada. Cite-se/intimem-se as partes. Cumpra-se. É o breve relato. No presente caso, o agravo de instrumento não merece ser conhecido (CPC, Art. 932, II). É que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução n. 11 de 15 de março de 2016) disciplina o cabimento do agravo de instrumento no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais tão somente contra decisão proferida nos Juizados da Fazenda Pública que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis (artigo 31). Ademais, nos termos do Enunciado 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais, o recurso é cabível também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença. Não abarcada, pois, pela via regimental, a pretensão de reforma de decisão interlocutória de indeferimento de tutela antecipatória, na fase de conhecimento de ação de obrigação de fazer e danos morais, em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis. Nesse quadro, em razão da existência de específica regulamentação, não há de se falar em subsunção da presente situação processual ao artigo 1.015 do CPC para fins de admissão do presente agravo, seja por força do princípio da taxatividade recursal, seja em razão da incompatibilidade aos princípios dos Juizados Especiais (Lei 9099/95, artigo 2o e Lei 12.153, Artigo 4o) (Enunciado 161 do FONAJE). E, ainda que assim não fosse, não exsurgiria cristalina a probabilidade do direito (desligamento teria sido decorrente da constatação de ligação irregular), tampouco o perigo de dano imediato (não se trataria de imóvel residencial, e o corte de energia foi realizado há cerca de um ano), tudo a redundar na necessidade de estabelecimento do contraditório à elucidação dos fatos, conforme destacado na decisão impugnada. Não conheço de recurso (RITR, Art. 10, V), o que compromete a questão de inadmissibilidade sanável à luz do artigo 932, parágrafo único, CPC. Publique-se. Comunique-se ao e. Juízo. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito